Tribunal: STF
Processo: ARE 1331579
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recursos extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AUTOS RETIRADOS DE MESA. JULGAMENTO NO MESMO DIA. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO DETALHADA. INEXIGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, embora eles também se prestem para a correção de erro material ou, a depender do caso concreto, para sanar vícios procedimentais meramente formais e que sejam objeto de questão de ordem.



    2. O art. 159, IV, do RISTJ, veda expressamente a realização de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos, o que se coaduna com a ausência de previsão regimental ou legal de intimação para sessão na qual ocorrerá o seu julgamento, especialmente porque o recurso interno sequer depende de inclusão em pauta. Precedentes.



    3. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental.



    4. Estando devidamente individualizada a conduta do agravante, mediante narração de indigitada conduta específica e ilícita por ele praticada, em concurso de agentes, seja por coautoria ou participação, deve a denúncia ser recebida.



    5. Nos crimes de autoria coletiva não se exige a descrição detalhada da conduta supostamente criminosa praticada por cada réu, desde que haja uma menção geral dos fatos que alcançam cada um, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    6. Embargos de declaração acolhidos. Agravo regimental não conhecido” (págs. 45-46 do documento eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXVII, LIV e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Finalmente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do apelo extremo, uma vez que, a inconstitucionalidade, se existente, seria meramente reflexa. Com essa orientação, cito o ARE 1.237.234-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator